Tribunal: TJSP
Processo: 2041678-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2041678-63.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AGROVERT’S INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é agravado MCCAIN DO BRASIL
ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PREJUDICADO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2041678-63.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.215
2
VOTO No
: 18.215
AGRAVO No
: 2041678-63.2020.8.26.0000/50000
COMARCA
: SÃO PAULO - CENTRAL 8a VARA JUDICIAL
AGRAVANTE
: AGROVERT ́S INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
AGRAVADA
: MCCAIN DO BRASIL ALIMENTOS LTDA.
*AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que indeferiu
o pedido de tutela de urgência recursal, mas determinou o
processamento do Agravo de Instrumento com efeito suspensivo.
INCONFORMISMO da Empresa agravante deduzido no Recurso.
NÃO CONHECIMENTO. Pedido de desistência do Agravo de
Instrumento que tornou prejudicado o exame do Agravo Interno.
RECURSO PREJUDICADO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo Interno interposto contra
decisão que, nos autos do Agravo de Instrumento no
2041678-63.2020.8.26.0000, indeferiu o pedido de tutela de urgência
recursal, mas determinou o processamento do Agravo de Instrumento com
efeito suspensivo.

Inconformada,
recorre
a
Empresa
agravante
argumentando, em síntese, que estão presentes os requisitos para a concessão
da tutela de urgência recursal (fls. 1/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2041678-63.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.215
3
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo Interno
interposto contra decisão que, nos autos do Agravo de Instrumento no
2041678-63.2020.8.26.0000, indeferiu o pedido de tutela de urgência
recursal, mas determinou o processamento do Agravo de Instrumento com
efeito suspensivo.
Contudo, após a interposição do Agravo de
Instrumento, a Empresa agravante voltou aos autos requerendo a desistência
do Recurso (fls. 942/968), circunstância que tornou prejudicado o exame
deste Agravo Interno.
Diante do exposto, julga-se prejudicado o Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora